Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-82.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Pedido de justiça gratuita em grau de recurso – Insuficiência de recursos não comprovada – Falta de recolhimento do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007, "caput", CPC) – Recurso da ré não conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Pedido de justiça gratuita em grau de recurso – Insuficiência de recursos não comprovada – Falta de recolhimento do preparo no prazo fixado – Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art. 1.007, "caput", CPC) – Recurso da ré não conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa de benefício previdenciário do autor – Ausência de demonstração da adesão – Dano moral verificado – Ameaça injusta ao patrimônio do autor verificado – Indenização devida – Majoração da verba indenizatória - Recurso do autor provido em parte.